Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-63.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO ELÉTRICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso em exame, não há nos autos elementos capazes de formar a convicção no sentido de que a documentação apresentada para a concessionária ré padecia de falsidade ao tempo de sua apresentação visando a instalação de equipamento. 1.1. Não se conclui pela alegada atuação negligente por parte da empresa de fornecimento de energia elétrica, uma vez que o fornecimento do serviço de energia lastreia-se na promessa de compra e venda do imóvel posto “sub judice”.
2. O conteúdo probatório não conduz à conclusão acerca da presença de verossimilhança necessária a autorizar a inversão probatória em favor do consumidor.
3. A demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório, logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.